Tribunal: TJES
Processo: 5005449-76.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005449-76.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: LEONARDO ASSIS VIEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. VALIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PENA FIXADA DE FORMA FAVORÁVEL AO RÉU. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO LEGAL DO DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5005449-76.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

LEONARDO ASSIS VIEIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. VALIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PENA FIXADA DE FORMA FAVORÁVEL AO RÉU. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO LEGAL DO DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonardo Assis Vieira
contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal), substituída pela pena de multa prevista no art. 60, §2º, do CPB fixada em 20 dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada e redução do valor dos dias-multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa sustenta, em síntese: (i) desproporcionalidade da pena de multa diante da alegada hipossuficiência econômica do réu; (ii) necessidade de redução ao mínimo legal ou parcelamento; (iii) subsidiariamente, conversão da pena de multa em restritiva de direitos; e (iv) pedido genérico de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após analisar as provas, verifico que a sentença não merece reforma. Inicialmente, pontuo que a materialidade e a autoria do crime de resistência estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado e, principalmente, pela prova oral produzida sob o contraditório.

Registra-se que o depoimento de agentes públicos em audiência de instrução de ID 16772765, foi claro no sentido da resistência do Recorrente, sendo necessários seis homens para segurá-lo. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam de forma fundamentada que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, em especial a apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual. Desse modo, inviável, em sede de habeas corpus, afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito . 2. Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) (grifou-se)

No que se refere à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 meses de detenção, com posterior majoração na segunda fase em razão da reincidência, resultando em 03 meses de detenção, o que revela estrita observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

Destaca-se que a reincidência, ainda que não específica, constitui circunstância agravante expressamente prevista no art. 61, I, do Código Penal, corretamente valorada na sentença.

Além disso, mesmo diante da reincidência, o juízo de origem procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, com fundamento no art. 44 do Código Penal, o que evidencia tratamento mais benéfico ao réu.

No tocante à alegada desproporcionalidade da pena de multa, igualmente não procede a insurgência.

Nos termos do art. 60 do Código Penal, a pena de multa deve considerar a situação econômica do réu, sendo fixado, no caso concreto, o valor mínimo legal do dia-multa (1/30 do salário-mínimo), não havendo majoração além do patamar mínimo.

A quantidade de dias-multa (20 dias) decorre da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 60, § 2º, do Código Penal, mostrando-se proporcional à reprimenda aplicada.

Ademais, a alegação de hipossuficiência não impede a imposição da pena de multa quando esta é fixada no mínimo legal, como no caso, não se evidenciando violação ao princípio da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de parcelamento, o art. 50 do Código Penal já prevê a possibilidade de pagamento parcelado na fase de execução, não havendo necessidade de modificação da sentença nesse ponto.

Por fim, não há amparo legal para a conversão da pena de multa em pena restritiva de direitos, como pretendido pela defesa.

O art. 44, § 2º, do Código Penal disciplina a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não contemplando a hipótese de conversão da pena de multa em prestação de serviços à comunidade, razão pela qual o pleito não merece acolhimento.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença foi inclusive favorável ao réu, ao substituir a pena privativa de liberdade por multa, mesmo diante da reincidência, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a condenação.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 54 da Lei 9.099/95.

Teses de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação penal.

2. A fixação da pena de multa no mínimo legal, inclusive quanto ao valor do dia-multa, não configura desproporcionalidade, ainda que alegada hipossuficiência econômica.

3. Inexiste previsão legal para conversão de pena de multa em pena restritiva de direitos.

Dispositivos legais citados:
art. 44, § 2º, art. 50, art. 60, art. 60, § 2º, art. 329, todos do Código Penal; art. 54 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)